Tribunal: TJDFT
Processo: 0729711-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DETERMINADA A TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA COM EXEQUENTE. VALORES DE ALUGUÉIS RECEBIDOS POR TERCEIRO. VALORES IRREGULARMENTE LEVANTADOS PELO EXEQUENTE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ACOLHIDO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO EXECUTADO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE CONHECIDOS E PROVIDOS. OMISSÃO SANADA.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. No caso vertente, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo trazidas pela parte executada nos autos de origem, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado, a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada.
3. Ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
4. Verificada a irregularidade do levantamento de valores pertencentes ao terceiro adquirente do imóvel, ora agravante, deve ser determinada a restituição da respectiva quantia, uma vez que o agravante não possui qualquer relação jurídica com a parte exequente, motivo pelo qual os atos constritivos não poderiam ter sido a ele dirigidos. 4.1. Verificada omissão em relação ao pedido de restituição dos valores referentes aos aluguéis irregularmente levantados pelo exequente, os embargos devem ser providos para acolher o pedido, sanando o vício apontado.
5. Embargos de declaração do executado conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração do agravante conhecidos e providos. Omissão sanada.